Tribunal: TCU
Processo: 001.805/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar concedida em processo de representação acerca de irregularidades na contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação de autoria da atual Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), nos termos do inciso VI do art. 237 do Regimento Interno do TCU, com pedido de adoção de medida acautelatória, ante indícios de irregularidades identificados no âmbito do Contrato 59/2018, celebrado entre o Ministério da Saúde (MS) e a sociedade empresária VTC Operadora Logística Ltda. (VTCLOG), para o serviço de transporte de Insumos Críticos de Saúde (ICS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 20/1/2023, por meio da decisão à peça 66 destes autos, bem como as demais medidas constantes na mencionada decisão; 9.2. dar ciência deste acórdão aos interessados, informando-lhes que o teor integral desta deliberação pode ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), para que seja dada continuidade ao andamento deste processo e exame do agravo interposto às peças 73-77, em conjunto com as demais informações complementares que vierem a ser encaminhadas pelo MS em resposta às diligências realizadas.